Tribunal: TJMT
Processo: 1008276-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1008276-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO FIDELIS MIRANDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por PAULO FIDELIS MIRANDA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na vedação de inscrição em processo seletivo para maiores de 45 anos.
Sustenta o Impetrante que é psicólogo recém-formado e pretende submeter-se ao Processo de Seleção Simplificado lançado pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Edital n. 001/SES/2020, visando a contratação temporária de profissionais da área de saúde pública para o combate da pandemia de COVID-19 no Estado de Mato Grosso.
Afirma que o Edital apresenta cláusula de barreira, ao vedar a inscrição de maiores de 45 anos para todos os cargos, em razão da natureza e do suposto grau de risco da atividade a ser exercida.
Ressalta que a exigência editalícia vai contra a classificação de “grupo de risco” trazida pelo Decreto n. 432, de 31 de março de 2020, que abarca os maiores de 60 anos, bem como na Portaria n. 454, de 20.03.2020 do Ministério da Saúde, em seu art. 4o.
Alude que é saudável, possuindo a qualificação profissional para concorrer à vaga e teme que sua contratação seja obstada pela exigência contida no item 7, alínea “b” do Edital.
Aponta que atuará como Psicólogo clínico, cujas atribuições descritas no Anexo 08 “não incluem por exemplo contato físico com pacientes o que por certo reduz consideravelmente o risco de eventual contágio”.
Sublinha a afronta ao princípio da igualdade, violando o art. 37, I da Constituição Federal.
Requer a concessão de liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de participar no concurso público pretendido.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando a documentação acostada com a inicial, vislumbra-se que a presente Ação Mandamental volta-se contra ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE que, por ocasião do lançamento do Edital do Processo de Seleção n.o 02/2020, visando a contratação de profissionais da saúde pública para o combate da pandemia de COVID-19, limitou a inscrição aos menores de 45 anos:
7. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
7.1 O Processo de Seleção Simplificada de que trata este Edital está aberto a todos que satisfizerem às exigências da legislação nacional, podendo ser contratado no perfil profissional o candidato que preencher os requisitos abaixo:
(...)
b) ter idade mínima de dezoito anos e máxima de 45 anos de idade, dados a natureza e o grau de risco da atividade a ser exercida, conforme a Súmula n° 683 do Supremo Tribunal Federal e a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e suas regulamentações posteriores.
A Súmula 683, do Supremo Tribunal Federal, prevê: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
No caso em comento, em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, denota-se a impossibilidade de concessão da liminar, ante a ausência de informações precisas acerca da incidência do vírus combatido na pandemia, cujo grupo de trabalho que o Estado pretende contratar estará na linha de frente de combate, devendo a Administração Pública agir de forma preventiva.
Ademais, a concessão da liminar antes da vinda das informações da autoridade acoimada coatora demonstrar-se-ia prematura, posto que não fora oportunizado ao Impetrado que justifique o estabelecimento de parâmetro etário tão restrito para a contratação de psicólogos.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem embargo de nova apreciação após a vinda das informações do Impetrado.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora